Tribunal: TJDFT
Processo: 0723462-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. I - DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS À SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. PARCIAL JUIZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. II - JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU DE OUTROS ELEMENTOS IDÔNEOS A PROVAR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. III - DANO MORAL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO REGISTRO. CANCELAMENTO NÃO REALIZADO. FRAUDE DE TERCEIROS. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO PRESUMIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA INVERTER OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. IV- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os documentos juntados em sede de apelação não podem ser considerados no exame da pretensão, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada uma justificativa razoável para a sua juntada tardia. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade da peça recursal.
2. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais.
3. O requerente deixou de comprovar a sua condição de hipossuficiente, seja por meio da apresentação de declaração pessoal, seja através de outros elementos idôneos para comprovar que não possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família.
4. Evidenciado na hipótese que a contratação do cartão de crédito que deu origem à dívida objeto de cobrança pelo réu se deu de forma fraudulenta, resta indevido o registro dos dados do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Caracterizado dano indenizável.
5. O dano moral decorrente da inscrição ou da manutenção indevida do cadastro de inadimplentes deriva diretamente da lesão e configura dano presumido ou in re ipsa, dispensando-se produção de prova do prejuízo.
6. Reparação patrimonial. Quantum. Proporcional se mostra o arbitramento feito pelo magistrado de primeira instância na quantificação dos danos morais. Critérios compensatório, preventivo, punitivo e pedagógico da condenação atendidos. Importância fixada em quantia suficiente e adequada a não propiciar enriquecimento sem causa.
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.